Tribunal: TJMT
Processo: 1039689-25.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039689-25.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. contrato de prestação de serviços advocatícios. alegada omissão e interpretação contratual equivocada. rescisão unilateral imotivada de contrato
ad exitum
. inexistência de vícios no acórdão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pela sociedade advocatícia.

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por suposta desconsideração das provas de adimplemento contratual e da natureza remuneratória por etapas do contrato de prestação de serviços advocatícios. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e prequestiona a matéria.

ii. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar sobre alegações relativas ao adimplemento das obrigações contratuais e à interpretação do contrato de honorários; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

iii. razões de decidir

Embargos de Declaração destina-se, exclusivamente, a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A análise do acórdão impugnado revela que todos os fundamentos relevantes foram expressamente abordados, inclusive quanto à natureza
ad exitum
do contrato e à rescisão unilateral imotivada promovida pelo Banco.

O contrato previa remuneração vinculada ao êxito da demanda, sendo incontroverso que houve rescisão unilateral sem justo motivo, hipótese em que a jurisprudência do STJ admite o arbitramento judicial de honorários com base no trabalho efetivamente prestado.

A tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de Aclaratórios configura uso indevido do recurso, que não se presta à reapreciação de matéria já decidida.

Ainda que se alegue a necessidade de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluída no acórdão a matéria ventilada nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

iv. dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A rescisão unilateral imotivada de contrato
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios com base no trabalho já realizado.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1039689-25.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude do acórdão que desproveu

o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Galera Mari e Advogados Associados S.A.

O Embargante alega vícios de omissão, pois desconsiderou o conjunto probatório que comprova o adimplemento regular das obrigações até a data da rescisão contratual.

Assegura a ocorrência de interpretação equivocada do contrato, pois considerou como um contrato de êxito e ignorou as cláusulas expressas que preveem remuneração por etapas processuais — etapas estas já adimplidas e quitadas.

Ressalta que não há legalidade no deferimento de verba honorária com base na rescisão unilateral imotivada, justamente pela natureza da contratação dos serviços entre o advogado e o cliente, que deve sempre se pauta pela premissa da confiança mútua.

Requer o acolhimento deste Recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, reformar o acórdão atacado. Na ocasião, prequestiona a matéria.

Contraminuta no Id. 278155891.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

I.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025